Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713278-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OLIVEIRA ALVES VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator